Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001857-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), NICOLLY RIBEIRO CASTILHO - CPF: 022.995.631-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA(S):

NICOLLY RIBEIRO CASTILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 13, II, da Lei 9.656 /98, dispõe que para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor, o que no caso, não ocorreu, uma vez que o Aviso de Recebimento – AR foi devolvido ao remetente, portanto, ausente a comprovação de notificação prévia da consumidora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1044032-64.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
NICOLLY RIBEIRO CASTILHO
,
que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida reative o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes em todos os seus termos, condicionado ao pagamento de todas as faturas em aberto, cujos boletos deverão ser emitidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como consignou que o restabelecimento do plano deverá ser efetuado independentemente de nova ordem do juízo singular, tão logo haja a compensação dos valores referentes aos respectivos boletos.

Em síntese, sustenta que não consta dos
autos qualquer tipo de documento que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante, ao cancelar o plano de saúde da agravada, pois todos os documentos apresentados pela própria agravada, bem como pela sua narrativa, demonstram a legalidade da recorrente em suspender o contrato por falta de pagamento (inadimplência).

Alega que a inadimplência da parte agravada é fato incontroverso na demanda, tornando indiscutível a necessidade de rescisão do pleito, fato esse inclusive apontado na decisão agravada.

Aduz que a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, é legal, conforme prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Assevera que antes de realizar o cancelamento do plano de saúde, a agravante cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos via A.R, contudo, a notificação foi devolvida com a informação de ausente e na sequência, foi encaminhada notificação via e-mail no cadastro da agravada e, mesmo assim, a inadimplência persistiu e diante disso, foi publicada notificação via edital, mas a agravada quedou-se inerte.

Defende a imprescindibilidade do pagamento em dia do plano de saúde, pois as operadoras têm que arcar com os repasses para os prestadores de serviços e a inadimplência contumaz da agravada (atraso de mais de 60 dias), que deu motivo para a rescisão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo.

A liminar foi indeferida (ID
200654650
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
204596650
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da ação de origem que a autora
NICOLLY RIBEIRO CASTILHO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1044032-64.2023.8.11.0041
em face da requerida
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo
ser usuária do plano de saúde UNIMED PREMIUM, desde o ano de 2022, e que sempre realizou o pagamento das mensalidades em dia, tendo atrasado o pagamento das mensalidades somente em julho, agosto e setembro/2023.

Narrou que enfrentou duas cirurgias em um curto período, o que levou a um aumento considerável nas mensalidades do plano de coparticipação e ao tentar efetuar o pagamento atrasado da mensalidade, descobriu que seu plano foi cancelado em outubro 03/10/2023, sem prévia notificação, logo após as cirurgias.

Afirmou que o entrar em contato com a requerida, foi informada que poderia adquirir outro plano já que o plano que a autora havia contratado e que a requerida excluiu de forma arbitraria, sem previa notificação, não é mais ofertado pela operadora.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a tutela de urgência a fim de ser reativado
o contrato de prestação de serviços de saúde firmado com a requerida em todos os seus termos, no prazo máximo de 24 horas, inclusive com a emissão dos boletos bancários para a realização do pagamento das respectivas mensalidades, sob pena de multa diária.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
deferiu a liminar, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a agravante e a agravada mantinham relação contratual de plano de saúde UNIMED PREMIUM (ID 200057692), desde 2022, sendo certo que a agravada deixou de efetuar o pagamento das mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro/2023, portanto, o débito é incontroverso e o plano de saúde poderia ser cancelado, nos termos do artigo 13, inc. II, da lei nº 9.656/98,
verbis:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...] -

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Contudo, a agravante não logrou comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar unilateralmente o plano de saúde da autora.

Verifica-se que houve a tentativa de notificação por parte da requerida, conforme ID 200057661, mas o AR voltou para o remetente, bem como foi enviado e-mail e notificação via edital (ID 200057661).

Ocorre que, para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio de aviso de recebimento, que não foi recebido pela agravada.

Assim, restou evidenciado pela prova documental produzida que a notificação enviada não fora recebida pela titular do plano de saúde.

Ademais,
trata-se de consumidora usuária de plano de saúde contratado em 2022, cujos pagamentos sempre foram efetuados de forma regular, não sendo razoável que o vencimento de três prestações, cujos pagamentos buscou efetuar a posteriori, seja suficiente a ensejar o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévio aviso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSUMIDOR - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98 - RESCISÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA - DANO MORAL - PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

Admite-se a rescisão unilateral do contrato pelo não-pagamento de mensalidade, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado da inadimplência, conforme previsão contida no art. 13 da Lei 9656/98. É insuficiente e irregular a notificação entregue no endereço do consumidor, uma vez que verificada não ter sido entregue e ele ou, em último caso, a parente. Ainda que promovida a notificação, esta perderá a sua eficácia se, no prazo de 30 dias ou no mês subsequente ao da notificação, for emitida cobrança referente ao plano de saúde. Também é fator de descaracterização da notificação o recebimento, seja porque meio for, do pagamento de outras parcelas referentes ao plano de saúde. Sendo considerado inválido o prévio aviso do consumidor, acerca da existência do débito, afigura-se ilegítimo o cancelamento do contrato, devendo-se considerar a ilegalidade ou abusividade na resolução operada e determinado o restabelecimento do vínculo contratual, assim como nasce o dever de indenizar, diante da existência de ato ilícito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0245.08.144207-2/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da sumula em 04/07/2014)

Nesse contexto, mostra-se inválido o prévio aviso da consumidora acerca da existência do débito, o que torna ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato, devendo ser restabelecido o vínculo contratual,
condicionado ao pagamento de todas as faturas em aberto
.

Diante do exposto, mantem-se a decisão singular.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024